Tribunal: CARF
Processo: 16045.720045/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720045/2017-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.786 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela recorrente, em face do
acórdão desta Turma que julgou procedente em parte o recurso voluntário do contribuinte.
A exigência fiscal originariamente combatida é bem sintetizada no seguinte trecho
do relatório da decisão de primeira instância:
A autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté (SP) lavrou,
em 26/10/2017, os presentes autos de infração contra LATASA RECICLAGEM S/A.,
optante pelo lucro real anual, para exigir-lhe, os créditos tributários descritos a seguir,
inclusos a multa de ofício de 150% e juros de mora à taxa SELIC:
I – COFINS de R$ 46.843.030,25, ano-calendário de 2012, e PIS/PASEP de R$
10.169.628,19, anos-calendário de 2012 e 2013,em regime não-cumulativo;
II – IRRF de R$ 384.931.420,74, IRPJ de R$ 158.403.276,46 e CSLL de R$
57.045.420,75.
Segundo a autoridade fiscal, as referidas exigências decorreram das seguintes infrações
à legislação tributária (Fls. 679 a 682):
1a) créditos de Contribuição para o PIS e de COFINS indevidamente constituídos;
2a) custos inexistentes na apuração de IRPJ e da CSLL; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720045/2017-74
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720045/2017-74

3a) pagamentos sem causa quanto ao IRRF.
Houve, ainda, em decorrência das referidas glosas de custos, a exigência de multa
isolada de 50% por falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre a base de cálculo
estimada.
Foram também incluídos no pólo passivo da obrigação tributária, na condição de
responsáveis solidários, nos termos do art. 135, III, do CTN – Código Tributário
Nacional, os Senhores José Roberto Martinez do Canto – CPF no 267.255.458-74 e
Mário Martinez do Canto - CPF no 131.986.698-04, administradores da impugnante.
Os fatos geradores referem-se aos anos-calendário 2012 a 2014.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
A DRJ – Brasília/DF julgou improcedente a impugnação, conforme decisão (fls.
1.950 e ss) assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRAZO DECADENCIAL. IRPJ. LUCRO ANUAL.
Na sistemática de apuração do IRPJ pelo lucro anual, não há que se falar em
decadência, seja pelo disposto no art. 150, §4°, do CTN, seja pelo art. 173, I, do CTN,
uma vez que a contagem do prazo decadencial inicia-se, no mínimo, em 31 de dezembro
do ano do fato gerador mais antigo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013
SUCATAS DE ALUMÍNIO. TIPI. COFINS. CRÉDITO.
As sucatas de alumínio classificadas na posição 76.02 da TIPI não são tributadas pelo
PIS e pela COFINS nas vendas efetuadas para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real (art. 48 da lei n° 11.196/2005) e também não geram créditos das referidas
contribuições em suas aquisições (art. 47 da Lei 11.196/2005).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento da COFINS aplica-se, no que couber, à exigência da
Contribuição ao PIS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ainda que esse pagamento resultar em redução do lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. CUSTOS GLOSADOS. DOCUMENTAÇÃO
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720045/2017-74

Cabível a glosa de custos quando o contribuinte não os demonstra com documentação
hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido apurado no
encerramento do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas mensais é
de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a insuficiência de
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real
anual.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1.992 e ss e os
responsáveis solidários apresentaram a peça de fls. 2.078 e ss.
Em sessão realizada em 10/12/2019, esta Turma decidiu, por intermédio do
acórdão no 1201-003.399 (fls. 2.144 e ss), não conhecer do recurso dos responsáveis solidários e
dar provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CIÊNCIA VIA POSTAL DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Desnecessária a repetição de tentativa de ciência via postal, para fins de ciência por
Edital, quando a correspondência foi corretamente remetida para o endereço informado
pelo contribuinte à Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRAZO DECADENCIAL. HIPÓTESE DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Ocorrendo a comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173, I, do CTN
na contagem do prazo decadencial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE CUSTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que as mercadorias adquiridas são utilizadas como principal insumo, que
as mercadorias entraram no estabelecimento do contribuinte e que houve o pagamento
dessas aquisições, deve ser afastada a glosa efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CUSTO. ERRO NA METODOLOGIA.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720045/2017-74

Os valores e a data dos custos glosados não podem corresponder aos valores e às datas
informados nas notas fiscais de aquisição das mercadorias, já que esses valores e essas
datas dizem respeito à composição do estoque e não do custo. As compras glosadas não
impactam o resultado no momento da sua aquisição, mas sim no momento da sua
alienação. Incorreto o procedimento de glosa que expurga do resultado as compras,
considerando as datas e os valores de aquisição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento do IRPJ aplica-se, no que couber, à exigência da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
SUCATAS DE ALUMÍNIO. CRÉDITO. COFINS.
As sucatas de alumínio classificadas na posição 76.02 da TIPI não geram créditos das
referidas contribuições em suas aquisições (art. 47 da Lei 11.196/2005).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento da COFINS aplica-se, no que couber, à exigência da
Contribuição ao PIS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ainda que esse pagamento resultar em redução do lucro líquido da empresa.
Cientificada da decisão de segunda instância, a recorrente e os responsáveis
solidários interpuseram os embargos de declaração de fls. 2.182 e ss.
Os aclaratórios foram apreciados pelo despacho de fls. 2.200 e ss, que os admitiu
parcialmente, precisamente para a análise dos aspectos concernentes à imposição de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas. Nesse sentido, vale conhecer o seguinte trecho
do pronunciamento monocrático:
c) AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA
Neste tópico, os Embargantes alegam que, embora a Relatora original tenha feito
menção ao afastamento da multa isolada, tal posição não consta da ementa ou do
dispositivo final do acórdão.
Com efeito, a leitura do voto da Relatora demonstra que, em seu entendimento, a multa
isolada deveria ser afastada (destacaremos):
Feitos esses esclarecimentos, conclui-se pela impossibilidade de glosar os custos
com aquisição das mercadorias oriundas da RBA Reciclagem ao longo do ano de
2012, seja pela ausência de prova inequívoca de que as operações não ocorreram,
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720045/2017-74

seja porque a Autoridade Administrativa optou por utilizar metodologia para
apuração dos custos a serem adicionados ao Lucro Real incompatível com a
própria materialidade do Imposto sobre a Renda.
Em decorrência dessa exoneração, afasta-se a multa isolada.
(...)
No mérito, voto no sentido de dar-lhe provimento parcial, para (i) afastar a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores glosados a título de aquisições
fictícias; (ii) afastar a multa isolada; e (ii) afastar a exigência do IRRF
incidente sobre os pagamentos feitos à fornecedora em razão de tais operações.
Mantidas, portanto, as glosas relativas ao PIS e à Cofins. (grifos do original)
Assim, penso que assiste razão aos Embargantes quanto a este ponto, dado que a
decisão acerca da multa isolada não consta da ementa do julgado nem do dispositivo do
acórdão, já transcrito neste despacho.
Cabe, portanto, a integração do acórdão para que dele conste a posição adotada pelo
Colegiado acerca da multa isolada.
(...)
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja
analisada apenas a questão relativa à multa isolada, conforme item c) deste despacho.
(...)
Às fls. 2.216, conta o Ofício no 12/2023/AC, versando sobre transação tributária,
especificamente para solicitar a remessa dos autos à Unidade de origem.
Nesse estado, a mim vieram conclusos os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e foram parcialmente admitidos, tão
somente para análise da aplicabilidade da multa isolada. Logo, quanto à questão, deles conheço.
Conforme relatado, consta manifestação da recorrente em prol da realização de
transação tributária.
Sob tal contexto, registro que o pedido de transação tributária da recorrente,
carreado às fls. 18 e ss do processo no 13031.455391-2022-02 – mencionado no Ofício no
12/2023/AC de fls. 2.216 do p.p. –, embora tenha se fundado no artigo 4o, inciso III, da então
vigente Portaria RFB no 208/2022, não trouxe como premissa a suspensão dos prazos
processuais.
Consoante o artigo 10, § único, daquele ato normativo, o efeito suspensivo dos
feitos em contencioso administrativo é uma possibilidade para as modalidades de transação
individual (artigo 4o, incisos II e III), desde que assim convencionado pelas partes. Não obstante,
dentre as premissas propostas pela recorrente nas alíneas “a” a “k” de seu pedido de transação,
não se estabeleceu esse pressuposto. Vale a transcrição do aludido dispositivo:
Art. 10. Enquanto não concretizada pelo contribuinte e aceita pela RFB, a proposta de
transação, em quaisquer das modalidades previstas nesta Portaria, não suspende a
exigibilidade dos créditos tributários nela abrangidos.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720045/2017-74

Parágrafo único. Nas modalidades previstas nos incisos II e III do art. 4o, as partes
poderão convencionar pela suspensão dos prazos processuais no contencioso
administrativo enquanto não assinado o respectivo termo e cumpridos os requisitos
para sua aceitação. (grifei)
Assim, não tendo o pedido de transação em questão sido formulado nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023 (que instituiu o Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal – PRLF), não é o caso de se operar a suspensão da tramitação de processos lá prevista no
artigo 6o, § 4o (“§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise.”).
Não obstante, para que se opere regulares efeitos à pretensão manifestada no
Ofício no 12/2023/AC, faz-se mister determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que a autoridade fiscal se digne adotar as providências cabíveis para o prosseguimento dos
trâmites de transação tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto por determinar a realização de diligência, para que se dê
seguimento às providências pretendidas pelo que constou do Ofício no 12/2023/AC.
Cumprida a diligência, acaso não concretizada a transação, retornem-se os autos,
para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra
Fl. 2222
DF CARF MF
Original